Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-24.2019.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000185-24.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CELSO LOVO - CPF: 025.882.671-14 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000185-24.2019.8.11.0088

APELANTE: CELSO LOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITA A FILHO MENOR DE IDADE – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Descabe a alegação de exercício do direito de visita à filha quando o réu, que está proibido de se aproximar da mãe da criança, comparece pessoalmente, em dia diverso do avençado, sob o pretexto de ver a infante, e ameaça de morte a ex-companheira e seus familiares.

Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000185-24.2019.8.11.0088

APELANTE: CELSO LOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por CELSO LOVO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça [art. 147, CP] e descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei Maria da Penha], apenando-o com 4 [quatro] meses de detenção, em regime aberto.

A irresignação recursal cinge-se à condenação por descumprimento de medida protetiva, aduzindo que compareceu à residência da vítima com a finalidade de exercer seu direito de visita à filha do casal, não podendo ser apenado pelo
“exercício regular de um direito reconhecido”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000185-24.2019.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CELSO LOVO foi denunciado em razão de, no dia 03/12/2018, por volta das 18h, na residência particular situada na Rua C, nº 47, bairro Vila Operária, em Aripuanã, ter descumprido as medidas protetivas fixadas em favor da vítima JÉSSICA CRISTINA CHAVES MOREIRA, deferida nos autos código 73073, das quais já havia sido previamente intimado, e ainda, por ameaçá-la, por meio de palavras e mensagens do aplicativo WhatsApp, a causar mal injusto e grave a ela.

Ouvida pela autoridade policial, JÉSSICA declarou o seguinte:

“Que conviveu em união estável com CELSO LOVO, por aproximadamente um ano e meio, e da união tiveram uma filha, MARIA VITÓRIA MOREIRA LOVO, hoje com um ano e seis meses de idade; que há aproximadamente um ano, terminou o relacionamento com CELSO, porque foi agredida fisicamente, e naquela ocasião registrou boletim de ocorrência; que possui dois processos contra CELSO; que após a separação, as brigas continuaram pelo motivo de CELSO querer levar a filha com ele, desobedecendo a decisão judicial que determina a respeito das visitas; que a declarante possui medidas protetivas contra CELSO e, em 03/12/2018, CELSO foi até a residência da declarante, onde esta reside com a mãe, e queria levar a filha consigo, momento em que a declarante tentou impedir; que ao tentar pegar a filha dos braços de CELSO, este se negou, a declarante saiu de perto e CELSO entregou a filha para a mãe da declarante; que
CELSO ficou nervoso e chamou a declarante de puta e vagabunda, dizendo que iria voltar lá e matar todo mundo
; que acionou a Polícia Militar, porém CELSO não foi encontrado naquele momento;
que após ir embora, CELSO ainda mandou mensagens no aplicativo WhatsApp, através do celular de sua mãe, chamada CESARIA, ameaçando a declarante
; que neste ato apresenta uma foto com as mensagens recebidas de CELSO; que no dia seguinte, veio juntamente com seu pai, registrar o boletim de ocorrência contra CELSO; que acredita que, no mesmo dia, a Juíza expediu o mandado de prisão contra CELSO e este foi preso e continua preso até a data de hoje; que deseja representar criminalmente contra CELSO LOVO pelas ameaças e injúrias sofridas; que sente medo de CELSO, pois o ex-companheiro é usuário de drogas e fica fora de si quando faz uso de entorpecentes”.

Na conversa pelo mencionado aplicativo, consta o seguinte:

“Eu vou te matar sua vagabunda.

Vagabunda, vou levar minha filha que tá sofrendo e você nem esquenta.

Vou acabar com você sua vagabunda” [ID. 54244457, pág. 1].

CARLOS CESAR MOREIRA, pai de JÉSSICA, declarou na fase inquisitiva:

“Que não se recorda a data exata, porém no início do mês de dezembro/2018, CELSO chegou na casa do declarante, onde sua filha JÉSSICA reside com a filha do casal; que, mesmo não sendo dia de visita, o declarante pediu que JÉSSICA deixasse CARLOS ver a criança, porém não poderia sair da residência; que CELSO não queria devolver a criança e, no momento em que foram retirar a filha dos braços de CELSO, este ficou nervoso e saiu, dizendo que iria voltar e matar toda a família; que CELSO conviveu com JÉSSICA, porém é usuário de drogas e sempre causa problemas para a família do declarante; que certa vez, há aproximadamente três meses, a mãe de CELSO telefonou para JÉSSICA, dizendo que era para tomar cuidado, tendo em vista que CELSO saiu de casa ‘noiado’ com uma faca em suas mãos e dizia que mataria JÉSSICA; que não estava em casa e a vizinha lhe telefonou, dizendo que CELSO estava na residência do declarante e que havia quebrado a antena da TV e alguns vidros das janelas; que ao chegar em casa percebeu a antena quebrada e jogada no chão, as janelas quebradas, porta com a fechadura forçada e com marcas de faca na porta; que teme pela vida de sua filha e até mesmo dos familiares”.

Interrogado, CELSO respondeu:

“Que conviveu em união estável com JÉSSICA CRISTINA CHAVES MOREIRA por, aproximadamente, um ano e pouco e possuem uma filha em comum; que não se recorda a data quando tiveram uma discussão, em que empurrou JÉSSICA e esta caiu no chão e se machucou; que naquela ocasião JÉSSICA pediu medida protetiva; que, no início de dezembro de 2018, foi na casa de JÉSSICA, pegou a filha para conversar e JÉSSICA disse que o interrogado queria levar a criança embora; que nega ter xingado JÉSSICA e que chamou o pai da ex-companheira para briga; que nega ter ameaçado JÉSSICA e sua família; que nega ter quebrado antena de TV, vidros da janela e porta da casa; que nega ter fugido de policiais militares naquela ocasião; que no dia seguinte foi preso; que não teme estar preso, pois já sofreu muito com JÉSSICA e a justiça de Deus será feita”.

Ouvida em juízo, JÉSSICA confirmou as declarações prestadas na fase investigativa, esclareceu que, no dia 06/12/2018, não era dia de visita de CELSO à filha do casal, mas que ele “apareceu lá na porta” e seu pai a aconselhou que o deixasse ver a criança, pois assim “ele iria embora mais rápido”.

Acrescentou que seu genitor levou a menor até o portão e a entregou no colo de CELSO por alguns minutos, quando ele resolveu sair do local com a menina. Quando tentou impedi-lo, ele negou-se a entregar a criança, só o fazendo após a intervenção da mãe de JÉSSICA, quando o recorrente passou a xingar e ameaçar toda a sua família. Depois disso, enviou mensagens em seu celular, utilizando-se do aparelho da mãe dele, ameaçando-a de morte.

Questionada pela defesa, esclareceu que, nos dias de visita a quem tem direito, é a mãe de CELSO quem busca a criança,
“todo sábado”
. Esclareceu que sentiu medo das ameaças feitas e que
“até hoje tem medo dele”
.

CARLOS, pai da vítima, reiterou em juízo as declarações que prestou na delegacia de polícia, esclarecendo que CELSO chegou em sua casa, mas não era dia de visita. Asseverou que pediu à filha que o deixasse ver a criança, mas ele não se contentou e queria levá-la embora, o que não permitiram. Em razão disso, o apelante xingou-os e ameaçou-os de morte. Relatou que, nos dias de visita,
“todo sábado a mãe dele ia buscar a criança, por causa da medida protetiva, ele não podia se aproximar dela”
.

Interrogado, CELSO respondeu:

“Juiz: [após ler a denúncia e informá-lo do direito ao silêncio] o que aconteceu?

R: Eu fui lá mesmo, ela não tava deixando eu ver a menina.

J: O senhor sabia da existência da medida protetiva?

R: Sim.

J: E por que o senhor não pediu para outra pessoa ir lá?

R: Não sei.

J: Porque o senhor não procurou um advogado, ou a delegacia, porque o senhor foi por conta própria, sabendo que não poderia ir?

R: Eu tinha bebido. Se eu não tivesse bebido, eu não tinha ido lá, não. Ela não deixa eu ver a menina, eu dei duzentos reais pra ela, era duzentos e setenta e cinco, aí ela mandou a minha mãe trazer o dinheiro de volta.

J: O senhor se arrepende?

R: Arrependo.

J: Quando o senhor foi lá, o senhor ameaçou ela de morte?

R: Na hora da raiva [acena positivamente].

J: Aquela mensagem de WhatsApp, que está aqui no processo [mostra ao réu], foi o senhor que mandou?

R: Foi, na hora da raiva.

J: O senhor se arrepende?

R: Arrependo.”

O que se conclui, pelo arcabouço probatório dos autos, é que CELSO tinha ciência das medidas protetivas que o impediam de se aproximar de JÉSSICA e, ainda assim, foi até a casa dela, no intuito de visitar a filha do casal, fora do dia a que tinha direito.
A
inda assim, com a intervenção de CARLOS, foi autorizado a vê-la. Não satisfeito, queria levar a menina e, diante da negativa, ameaçou a vítima e seus familiares de morte.

Após ir embora, voltou a ameaçar JÉSSICA, desta vez por meio de mensagens de WhatsApp, utilizando o telefone celular de sua mãe, CESÁRIA, para enviá-las, o que confessou ao ser interrogado em juízo.

Não prospera a tese defensiva de que o apelante estava agindo
“no exercício de um direito conhecido”
, uma vez que, como restou demonstrado, o fato aconteceu numa quinta-feira, enquanto o dia fixado para as visitas era o sábado, além do que, a pessoa responsável por buscar a criança era a mãe dele, justamente em razão das medidas protetivas, das quais tinha plena e prévia ciência.

Trago precedente desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO – RENÚNCIA TÁCITA DA VÍTIMA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS – REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO – SUPOSTA VISITA A FILHA MENOR DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – VERSÃO DO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, impõe-se a manutenção da condenação.
A mera alegação de que o acusado foi até a residência da vítima após ser chamado por ela, e que somente pretendia exercer o seu direito de visitar a filha, não enseja a absolvição do agente quando totalmente dissociada do conjunto probatório coligido ao feito
.” (N.U 0002683-06.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 17/12/2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por CELSO LOVO, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021